Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-54.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005887-54.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (RECORRENTE), MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1005887-54.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005887-54.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorridos:
Marcione Mendes de Pinho

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. CADEIRA DE RODAS DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASTREINTES DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por extravio de bagagem – cadeira de rodas do consumidor entregue avariada, sem a possibilidade de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a avaria na cadeira de rodas do autor, enquanto estava sob a responsabilidade da companhia aérea e que impossibilitou a autonomia do consumidor gerou danos morais e materiais, e;

(ii)

o valor de eventual indenização moral e da restituição material;

(iii)

analisar a pertinência e o valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor pela efetiva entrega da bagagem do consumidor e consequente prejuízo material ou moral é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso concreto a parte consumidora adquiriu passagens para transporte aéreo e é usuária de cadeira de rodas, a qual foi fabricada especificamente para as características físicas do autor. Ao realizar o embarque a cadeira de rodas foi despachada de forma indevida, sendo indisponibilizada no momento da conexão, fazendo o consumidor se locomover com o uso da cadeira de rodas da companhia aérea. Ao desembargar no destino contratado, o autor foi surpreendido com a entrega da cadeira de rodas avariada, imprestável para uso.

As tentativas administrativas de solução do litígio foram infrutíferas.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O extravio de bagagem devidamente demonstrado caracteriza falha na prestação de serviço e a avaria da cadeira de rodas, que impossibilitou a autonomia do autor, compromete a relação de confiança existente entre o consumidor e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido pela parte consumidora, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico profundo, além do desvio do tempo produtivo do autor.

Houve descumprimento reiterado da liminar deferida na origem, que havia determinado o reparo ou a substituição da cadeira do autor, sendo devidas as astreintes fixadas na origem.

O valor fixado a título de astreintes mostrou-se excessivo, devendo ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

O extravio de bagagem, com avaria da cadeira de rodas de uso pessoal do consumidor, seguida da impossibilidade de uso da cadeira de rodas aliado a negativa administrativa para solucionar o ocorrido enseja indenização por danos morais e o dever de ressarcir o dano material experimentado pelo consumidor.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

O valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer pode ser reduzido quando se revelar excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1005887-54.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005887-54.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorridos:
Marcione Mendes de Pinho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:

Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem
: 3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
371158449
): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de indenização por danos morais, além do pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais) pelas avarias na cadeira de rodas do autor, além do pagamento de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) a título de astreintes, tendo em vista que a medida liminar deferida foi descumprida por 47 dias seguidos (entre 26/02/2026 e 13/04/2026).

Recurso Cível Inominado
(Id.
371158450
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou minorada a quantia condenatória fixada.

Contrarrazões
(
Id. 371158454):

defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1005887-54.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005887-54.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorridos:
Marcione Mendes de Pinho

VOTO

Colendos Pares;

O conjunto fático revela que a parte recorrida, pessoa com deficiência física e usuária permanente de cadeira de rodas, realizou viagem aérea em 20/10/2025, no trecho de João Pessoa/PB a Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, ocasião em que sua cadeira de rodas, equipamento de tecnologia assistiva indispensável à sua locomoção e autonomia, foi despachada pela companhia aérea e não lhe foi disponibilizada durante a conexão, obrigando-a a utilizar cadeira de rodas fornecida pela transportadora para deslocamento no aeroporto.

Ao desembarcar no destino contratado, a cadeira de rodas foi entregue gravemente avariada, apresentando danos estruturais que a tornaram imprópria para uso, circunstância devidamente registrada no aeroporto, comprovada por fotografias, laudo técnico do fabricante e orçamento acostados aos autos.

A recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço apta a ensejar sua responsabilização, buscando afastar a condenação pelos danos materiais, morais e pelas astreintes fixadas na origem.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia não se limita à mera avaria de bagagem comum, mas envolve dano causado à cadeira de rodas de uso pessoal do consumidor, equipamento de tecnologia assistiva confeccionado de acordo com suas necessidades físicas e indispensável ao exercício de sua autonomia, mobilidade e dignidade. A indisponibilidade do equipamento durante a conexão, seguida da sua devolução em condições que inviabilizaram sua utilização, ultrapassa e muito os dissabores inerentes ao transporte aéreo.

Ademais, as tentativas administrativas de solução do impasse restaram infrutíferas, apesar de o consumidor ter registrado a ocorrência imediatamente após o desembarque, encaminhado toda a documentação solicitada pela companhia aérea e aguardado providências por período considerável, sem que fosse adotada solução efetiva para o reparo ou substituição da cadeira de rodas.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à ocorrência da avaria da cadeira de rodas enquanto o equipamento se encontrava sob a guarda da companhia aérea, tampouco quanto ao nexo causal entre a falha na prestação de serviço e os danos experimentados pelo consumidor, circunstâncias que atraem a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ré, por sua vez, não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem demonstrou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, impondo-se a manutenção do dever de indenizar.

Registre-se, ainda, que a recorrente não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pontue-se que o extravio, ainda que temporário, aliado à devolução da cadeira de todas com estrago considerável, que impossibilitou o uso do item danificado, configura falha que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, caracterizando típico fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado e manter suas responsabilidades decorrentes.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001287-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE
BAGAGEM
.
AVARIA
EM
BAGAGEM
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos
danos

morais
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1002139-95.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que causou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Ademais, restou descumprida a medida liminarmente concedida, sendo devidas as astreintes fixadas na origem, especialmente considerando a gravidade e indispensabilidade do item (cadeira de rodas) pessoal do autor.

Considerando a comprovação dos danos materiais e a extensão apresentada pela parte consumidora e ainda, diante da ausência de impugnação eficaz da extensão do dano material, deve ser mantido o valor reconhecida na origem.

No que tange ao valor das multas arbitradas (astreintes), cujo montante soma R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), observa-se não obstante a regularidade da imposição da multa cominatória, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a sua fixação, entendo possível a sua minoração no caso concreto.

Denota-se que, embora tenha havido descumprimento reiterado da obrigação, o valor total da multa atingiu cifra significativa, o que, de certa forma, acaba por desnaturar o caráter coercitivo da medida, aproximando-a de um caráter sancionatório desproporcional.

Assim, à luz da função instrumental das astreintes, e com fulcro no artigo 537, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, REDUZO o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se revela suficiente para coibir a resistência da parte devedora, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026